Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701441-66.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0717513-07.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por José Mendes dos Santos, contra ato ilegal imputado à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0717513-07.2019.8.07.0000 que, nos termos do acórdão de ID 50112798, p. 35/38, conheceu parcialmente do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação do ora impetrante (ID 49192644, p. 1). Segundo consta dos autos, o ora interessado propôs, em 23/10/2015, o cumprimento de sentença em relação a decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos (autos no 0034253-25.2012.8.07.0001), cuja dívida atualizada até abril/2019, atribuída ao ora impetrante, perfazia o valor de R$169.078,92 (cento e sessenta e nove mil setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Exauridos os meios tradicionais de satisfação do crédito, o credor requereu a adoção de medidas de qualquer natureza que impusessem o cumprimento da obrigação de pagar e pleiteou a suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor e ora impetrante, indicando ser instrumento idôneo para assegurar a efetividade da execução. A magistrada de Primeira Instância indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor (ID 50112798, p. 14). O credor interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (AI no 0717513-07.2019.8.07.0000) e a Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrighi, em julgamento realizado em 13/11/2019, conheceu parcialmente do agravo e deu provimento ao recurso “para reformar a r. decisão e determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado-devedor.” (ID 50112798, p. 35/38). O acórdão transitou em julgado em 24/01/2020 (ID 50112798, p. 44). O impetrante se insurge contra o acórdão da Sexta Turma Cível que determinou a suspensão da sua carteira nacional de habilitação e alega que a medida coercitiva atípica não pode violar direitos fundamentais, como sustenta ocorrer no caso, que trata de idoso com 73 (setenta e três) anos de idade e que depende da habilitação para exercer sua profissão de motorista e, em consequência, suprir suas necessidades básicas e médicas. Registra ter sido expedido ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal para o cumprimento da determinação. Pede o deferimento da liminar para determinar o desbloqueio da carteira nacional de habilitação do impetrante, mediante expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para que proceda à devida baixa das restrições. Pede, ainda, seja aplicada multa cominatória diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da determinação judicial. No mérito, pede a concessão ao impetrante do direito de utilizar a carteira nacional de habilitação. Alternativamente, pede a declaração de nulidade da decisão impugnada. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Passa-se à apreciação. O impetrante se insurge contra o acórdão da Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0717513-07.2019.8.07.0000, deu provimento à parte conhecida do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação do ora impetrante, nos termos do acórdão de ID 50112798, p. 35/38. O agravo de instrumento em questão foi julgado em sessão do dia 13/11/2019, sob a relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrighi, e o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 24/01/2020 (ID 50112798, p. 44). Veja-se, portanto, que o presente mandamus não deve ser admitido com fundamento em expressa disposição legal que estabelece não caber mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. De fato, a presente impetração investe “contra ato da Desembargadora Vera Lucia Andrighi, em face de decisão nos autos do processo de no 0717513-07.2019.8.07.0000” (ID 49192644, p. 1), que transitou em julgado em 24/01/2020. A Lei no 12.016/2009 prevê em seu artigo 5o, inciso III, que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.” Nesse mesmo sentido dispõe o Enunciado no 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Constatado, portanto, que o presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial da Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça transitada em julgado, não se admite a análise da matéria por esta via. Por oportuno, a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5°, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38067 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268/STF. 1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Presidente do STJ, que não conheceu de Recurso Especial. 2. Nos termos da Súmula 268/STF, "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado". 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no MS n. 28.202/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 26/4/2022, DJe de 23/6/2022.) Dessa forma, o presente remédio constitucional não deve ser admitido, por não caber mandado de segurança impetrado contra decisão judicial com trânsito em julgado. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10, caput, c/c artigo 5o, inciso III, e artigo 6o, § 5o, todos da Lei no 12.016/2009, artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Defiro ao impetrante a gratuidade de justiça, diante da documentação de IDs 49192648 e 49192649, p. 1/15. Custas ex lege. Sem honorários, ex vi do artigo 25 da Lei no 12.016/2016. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão e após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador